Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706518-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VALDIVINO DE SOUSA PASSOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBE O SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que “em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”. Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e ofensa ao dever de uniformização jurisprudencial, afirmando que o posicionamento firmado no acórdão combatido não encontra amparo no âmbito do TJDFT e do STJ; b) artigos 833, inciso IV, do CPC, e 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando o acerto do voto minoritário do acórdão, no sentido da proteção dos vencimentos, salários e remunerações, não havendo que se falar, no caso, em validade do desconto em conta de percentual superior a 30% (trinta por cento) para suprir o pagamento de empréstimo bancário. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, do CPC, e 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012